Tribunal: TJMT
Processo: 1013398-25.2022.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013398-25.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VALTEIR SILVA PEREIRA - CPF: 607.333.323-40 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIO PAULA DE SOUSA JUNIOR - CPF: 014.538.851-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISVANIA AMARAL MENDONCA - CPF: 607.940.373-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CAMARA DA SILVA - CPF: 004.091.100-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO FERNANDES GOMES - CPF: 536.593.501-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDICEIA GASPAR PEREIRA - CPF: 606.649.563-19 (VÍTIMA), PEDRO IVO CALEGARI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO (ART. 121, §2o, II E VI, E §2o-A, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 147, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL, EM OBSERVÂNCIA NA LEI N. 11.340/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1)

IMPRONÚNCIA – MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – 2) DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – PRONÚNCIA MANTIDA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO – OCORRÊNCIA “BIS IN IDEM”– INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS DISTINTAS A EXIGIR APRECIAÇÃO DOS JURADOS – 4) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS –

RECURSO DESPROVIDO
.

A decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de feminicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

É sabido que a exclusão das qualificadoras somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, e ressaltando que, a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo conselho de sentença, sob pena de usurpação de função atribuída aos jurados.

É descabido falar-se em
bis in idem
em razão do reconhecimento na sentença de pronúncia da possível incidência das qualificadoras do feminicídio e do motivo fútil, por quanto este possui natureza subjetiva, é ligado ao animus do agente, enquanto a violência contra a mulher tem natureza objetiva, devendo, por esse motivo, ser submetida, ao tribunal do júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Valteir Silva Pereira
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso/MT,

nos autos ação penal n. 1013398-25.2022.8.11.0040, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, II e VI, e §2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, e art. 147,
caput
, todos do Código Penal, com observância na Lei n. 11.340/2006. (Id. 196990660)

Inconformado, a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões, requer:

1)

A reforma da sentença para impronunciar o réu, julgando improcedente a denúncia, nos termos do art. 414 do CPP;

2)

A desclassificação do crime de tentativa de feminicídio para lesão corporal de natureza leve, em razão da ausência de “animus necandi”, eis que o recorrente não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima;

3)

O afastamento da qualificadora praticado por motivo fútil, em razão da ocorrência do “bis in idem” no que tange o feminicídio, vez que ambas são decorrentes da relação amorosa/doméstica que possuíam;

4)

Por fim, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. (Id. 196990676)

Em contrarrazões, o
parquet

pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia inalterada. (Id. 196990688)

Em sede de juízo de retratação, manteve a r. sentença de pronúncia em seus termos. (Id. 196990679)

Por outro lado, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrita pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 203392679)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO TENTADO E AMEAÇA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. O AGENTE DEVE SER PRONUNCIADO QUANDO PRESENTES PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. A DECISÃO DE PRONÚNCIA REVESTE-SE DE SIMPLES JUÍZO DE PROBABILIDADE, NA QUAL NÃO SE FAZ INDISPENSÁVEL A CERTEZA DA CULPABILIDADE DO ACUSADO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. INADMISSIBILIDADE. A DESCLASSIFICAÇÃO SÓ SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI ESTIVER CABALMENTE COMPROVADA, O QUE NÃO SE VERIFICA NOS AUTOS. 3. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. NATUREZAS DIVERSAS DE FEMINICÍDIO E MOTIVO FÚTIL.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto,

trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Valteir Silva Pereira
, contra sentença proferida pelo Juízo da

2a Vara Criminal da Sorriso/MT.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]
Fato 01
- No dia 18 de dezembro de 2022, por volta das 16h45min, na residência particular localizada na Rua das Videiras, n.1700, Bairro Bom Jesus, Sorriso/MT, o denunciado VALTEIR SILVA PEREIRA, imbuído de vontade de matar, impelido por motivação fútil (sentimento de propriedade em relação à vítima, inconformismo com o término do relacionamento), com recurso que dificultou a defesa da vítima (atacada pelas costas) e contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (violência doméstica e familiar), deu início ao ato de matar a vítima, Laudiceia Gaspar Pereira, sua ex-companheira, desferindo-lhe golpes de arma branca nas costas, abdômen e braço, não logrando êxito em matar a vítima por circunstâncias alheias a sua vontade, vez que foi impedido (segurado) e, após, desarmado pela testemunha, Elisvânia Amaral Mendonça, bem como, impedido por outros populares posteriormente. (consoante fotografias id: 107402487 - Pág. 1/3 e prontuário médico da vítima (anexos).

Fato 02
– Na mesma ocasião de tempo e local acima mencionadas, o denunciado VALTEIR SILVA PEREIRA, ameaçou causar mal injusto e grave contra a vítima, Laudiceia Gaspar Pereira, sua excompanheira, prometendo-lhe tirar a vida.

Infere-se dos autos que a vítima e o denunciado conviveram em união estável por aproximadamente 03 (três) meses, estando separados há 01 (uma) semana à época dos fatos.

Na ocasião fática, o denunciado, inconformado com o término do relacionamento, por se sentir proprietário da companheira, chamou a vítima para conversarem, momento em que pediu para vítima reatar o relacionamento com ele, tendo a vítima negado, em decorrência de agressões físicas anteriores.

Com a negativa da vítima, o denunciado tomou posse de uma arma branca, oportunidade em que a vítima fugiu para o banheiro. Neste momento, o denunciado foi atrás da vítima e trancou-se com ela no banheiro, tendo tapado a boca da vítima e lhe ameaçado, dizendo que “ela não iria gritar, pois se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém” e “que iria matála e depois se mataria”.

Ato continuo, o denunciado começou a alvejar a vítima com diversos golpes de arma branca pelo corpo, atingindo-a na barriga, braços e nas costas, golpeando-a por aproximadamente cinco vezes, até que a vítima caiu no chão, momento em que a testemunha e locatária do denunciado, Elisvânia Amaral, entrou no banheiro, tendo segurado o denunciado para que parasse de golpear a vítima. Em seguida, a testemunha Elisvânia conseguiu desarmar o denunciado, fazendo-o soltar a faca (arma branca).

Com tal intervenção, a vítima fugiu para um bar nas proximidades da residência, tendo o denunciado partido atrás desta, com a arma branca em punho, na intenção de ceifar-lhe a vida, sendo impedido por populares, não consumando o seu intento criminoso por razões alheias a sua vontade.

Consta, ainda, que VALTEIR SILVA PEREIRA praticou o delito doloso contra vida, impelida por motivação fútil (inconformismo ao término do relacionamento, mais ainda, sentimento de propriedade sobre a vítima, que entendia seu objeto de satisfação pessoal) e com recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que atacou a vítima pelas costas. Por fim, o crime foi qualificado também em razão de ter sido praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de VALTEIR SILVA PEREIRA, como incurso no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c § 2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, e art. 147, caput, todos do Código Penal, com observância da Lei n.o 11.340/06, requerendo que, recebida e autuada, seja o denunciado citado, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, até decisão de pronúncia e posterior julgamento e condenação perante o Egrégio Tribunal Popular, intimando-se as testemunhas do rol abaixo para virem depor em juízo, em dia e hora a serem designados por Vossa Excelência, sob as cominações legais.” (Id. 196990178)

Após instrução processual, o acusado foi pronunciado por tentativa de homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), nos moldes do
art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c §2oA, inciso I, c/c art. 14, inciso II, e art. 147,
caput
, todos do Código Penal, com observância da Lei n.o 11.340/0
, conforme a decisão que segue:

“[...]
FUNDAMENTO E DECIDO.

Quanto ao tema, segundo intelecção do art. 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Sob esse viés, a decisão interlocutória de pronúncia constitui-se mero juízo de admissibilidade da acusação, e não é exigido, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, isto é, basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.

Nessa ordem de ideias, o judicium accusationis constitui juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida, ou seja, caberá ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, decidir, com base nos elementos fático-probatórios amealhados aos autos, se a ação delineada pela acusação foi praticada pelo réu, sob pena de invadir a competência constitucional daquele Tribunal.

[...]

No que concerne à
materialidade do crime
de tentativa de homicídio (feminicídio), ela está devidamente demonstrada pelas imagens acostadas aos Ids. 107402487, 107402488 e 107402489; Boletim de Ocorrência n. 2022.347955 (Id. 106842446); e declarações da vítima e testemunhas realizadas em sede policial, os quais demonstram, respectivamente, que a vítima Laudiceia foi vítima de tentativa de homicídio”.

Por sua vez, os
indícios suficientes de autoria
exsurgem-se do Relatório de Investigação n. 2022.7.114409 (Id. 106842458), bem como da prova indiciária, e ainda, do arcabouço probatório sob o crivo do contraditório (Ids. 119281977e 119331746).

Sob o crivo do contraditório, foram colhidas as seguintes declarações.

A vítima, em juízo, afirmou que morava com o réu e problema dele era quando bebia, pois, toda vez que bebia, ele queria estar batendo nela. Disse que uma semana antes dos
fatos, ele (RÉU) bebeu muito e bateu nela no meio da rua, tendo uma vizinha chamado a polícia, porém saiu do local para polícia não prender ele. Relatou que, então, se separou e foi morar com uma colega. Relata ainda, que no dia dos fatos (SIC): “Ele me chamou para conversar, eu peguei e fui, ai ele falou, perguntou se eu não ia mais voltar morar com ele. Eu falei não, porque no momento que eu fui morar contigo eu fui ser tua mulher, não sua filha, que ia tá me batendo, ai ele pegou e saiu, e eu entrei no banheiro, não deu tempo de eu tirar a roupa no banheiro, ele entrou de volta, já entrou com a faca. Ai ficou que que ele só disse assim, não chama Vânia, porque se tu chama vai ser pior. Ai ele pegou para colocar a mão na minha boca, não podia, não podia gritar. Ai foi quando Vânia percebeu que o banheiro estava trancado porque o moço chegou lá atrás dele. Ai ela invadiu a porta do banheiro, foi quando ele me deu a primeira perfuração na barriga, só que não, eu não percebi que tinha furado, não senti na hora.... Ai foi que ela tentou segurar ele, ai ela não conseguia, não tinha força. Ela pegou um rodo e bateu nele com o cabo do rodo, ai ele não parava, continuava me furando, ai eu cai no chão, ela continuava tentando segurar ele.... Ai foi que ela conseguiu tomar a faca dele, ai ela jogou em cima da mesa, só que ele correu e pegou uma faca novamente.... Ai ele continuou me furando, ela disse corre.. Ai quando eu corri, entrei num bar que tinha na frente da casa, ele continuou correndo atrás de mim. Dentro desse bar ele me perfurou as últimas duas vezes nas costas [...]”.

A informante Elisvânia Amaral Mendonça afirmou que a vítima e o réu tinham recém separado, porém os dois estavam em sua casa e ainda estavam se relacionando, mas não como namorados. Disse que a vítima pediu ao réu dinheiro para ela comprar passagem e ir embora para mãe dela, e ai ele vendeu as coisas dele para dar o dinheiro dela ir embora, porém, ela já estava se envolvendo com uma outra pessoa e resolveu não ir. Relata que no sábado ela falou para ele (RÉU) que ia para festa com a declarante, mas estava no serviço, e ela foi para casa da pessoa com quem ela estava. E, quando foi no domingo, chegou do serviço umas meia noite, e acordou já era umas 11 horas, ele (RÉU) já estava na casa. Ai ela (vítima) falou: “é vani, conversei com Walter, eu não vou mais, vou mandar o dinheiro para minha mãe e vou ficar”. Relatou que saiu para comprar um energético e eles ficaram conversando, quando voltou, uma pessoa chamou o ele (RÉU), mas não respondeu, eles estavam dentro do banheiro (réu e vítima), e abriu a porta e viu ele (RÉU) esfaqueando ela (VÍTIMA), então saiu e pegou um rodo, batendo em sua mão e conseguindo tirar, ai quando voltou novamente, ele já estava se esfaqueando. Afirmou também que a vítima já havia falado para o réu que tinha beijado outra pessoa, o que lhe causou ciúmes e uma briga.

A testemunha Pedro Ivo Calegari, médico cirurgião que atendeu a vítima confirmou as lesões sofridas pela vítima por golpes de faca. Disse que os ferimentos no toráx foram mais profundos e, embora não houvesse necessidade de abordagem cirúrgica, foi necessário que ficasse em observação para ver se haveria necessidade de cirurgia no dia seguinte. Afirmou, inclusive que no caso da vítima a lesão chegou atingir o pulmão. Disse que no momento da avaliação não existia risco de vida, mas se a lesão progredisse sim, e, em casos assim mantem o paciente internado para repetir exames.

O Réu por sua vez, ao ser interrogado, confirmou os fatos, porém disse que não tentou matar a vítima, que teria sido um impulso. Relatou ainda que o que motivou seu comportamento foi que a vítima, depois que ele (RÉU) vendeu suas coisas para dar dinheiro à vítima para conseguir ir embora, disse que não ia mais embora e iria morar com outro rapaz, e que, ao pedir o dinheiro de volta para ele ir embora, disse que não iria devolver.

Não obstante as alegações da defesa, de que o réu não pretendia matar a vítima, o contexto fático aponta, a priori, em sentido contrário e, como se vê, tanto a prova indiciária, quanto a prova jurisdicionalizada mostraram-se uníssonas no sentido de que, o acusado seria o autor da tentativa de feminicídio pormenorizado na denúncia, mormente às declarações da vítima e também da informante que, como testemunha visual, descreveu às circunstâncias dos fatos.

Destaca-se, aliás, que chama atenção o fato de que, embora o réu negue que quisesse matar a vítima, se municiou de uma arma branca e partiu em sua direção, não por uma, mas por duas vezes, pois mesmo após ser desarmado, pegou outra faca e correu atrás da vítima, o que não coaduna com a alegação de que não pretendia matar a vítima.

O que se vê, é que o Réu, dando sua versão dos fatos, tenta distorcer um pouco às circunstâncias para se eximir da sua responsabilização penal, mas ainda assim diz que o que motivou seu comportamento “impulsivo” foi o fato de a vítima dizer que não iria mais embora, que iria morar com outro.

Importante salientar que o artigo 155 do código de processo penal deixa claro que os elementos de informação podem ser utilizados, conjuntamente com as provas produzidas em contraditório judicial.

Por fim, no que se refere ao pedido de decote das qualificadoras previstas no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, deve se ter em mente que respectiva exclusão na fase de pronúncia constitui-se medida de exceção, imposta apenas quando manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas as circunstâncias elementares, o que, in casu, não se verifica.

Ora, a fundamentação jurídica da qualificadora do motivo fútil consubstanciou-se na não aceitação do acusado em não concordar com o fato de a vítima não querer reatar o relacionamento.

Não bastasse, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima embasou-se no modus operandi utilizado pelo acusado, que atacou a vítima pelas costas munido de uma faca, quando está não esperava tal comportamento.

[...]

Ademais, também é imputado ao réu a prática do crime de ameaça no mesmo contexto fático, de maneira que se torna forçoso reconhecer sua conexão com o crime de tentativa de homicídio (feminicídio), configurando à vis attractiva do art. 78, inc. I, do CPP e à competência constitucional do Tribunal do Júri, incumbindo assim ao juiz natural da causa analisar o delito de tentativa de homicídio, com todas as peculiaridades fáticas que o envolveram, inclusive as condutas conexas.

[...]

Feitas essas exortações, imperativa a pronúncia do acusado, nos moldes delineados pelo Órgão Ministerial.

Ante o exposto, PRONUNCIO o acusado VALTEIR SILVA PEREIRA, já qualificado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c §2oA, inciso I, c/c art. 14, inciso II, e art. 147, caput, todos do Código Penal, com observância da Lei n.o 11.340/06.

Nos termos do artigo 413, § 3o, do CPP, registro que o réu VALTEIR SILVA PEREIRA deverá permanecer preso, uma vez que, desde a decretação de sua prisão preventiva, bem como, desde a análise do pedido de revogação dessa medida cautelar (Id. 119460446), não vislumbro nenhuma alteração na situação fática.

Por outro lado, há elementos nos autos que indicam haver necessidade da manutenção da segregação do réu, a fim de garantir a ordem pública, conforme restou fundamentado no decidum de Id. 119460446. [...]” (Id. 196990660)

Como visto, o recorrente Valter Silva Pereira foi pronunciado por tentativa de feminicídio, mediante emprego de arma branca (faca) – instrumento perfuro-cortante, nos moldes do art. 121, §2o, II e VI, e §2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, e art. 147,
caput
, todos do Código Penal, com observância na Lei n. 11.340/2006, em face da sua ex-companheira, Laudicéia Gaspar Pereira.

Inconformada com a decisão, a defesa interpôs o presente, com os seguintes pedidos:

1 – DA IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA

A defesa busca a impronúncia do recorrente, em razão da denúncia não estar nos moldes do art. 414 do CPP.

A defesa requer ainda a desclassificação do crime de tentativa de feminicídio para lesão corporal de natureza leve, em razão da ausência de
“animus necandi”,
eis que o recorrente não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima.

Contudo, sem razão.

Primeiramente, cumpre ressaltar que, para a prolação da pronúncia, demanda-se apenas a prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413,
caput
, e § 1o, do Código de Processo Penal:

Art. 413 do CPP - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nessa seara, a sentença de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, não cabendo analisar, através do ato processual, o mérito da ação originária, porquanto o exame do conjunto fático é de competência do Egrégio Tribunal Popular, cuja função constitucional agrega a segunda etapa do procedimento em epígrafe, consubstanciado no
juditio causae
.

Neste sentido a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase. ” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17a Edição, Editora Atlas, p. 732)

A jurisprudência do STJ trilha nesse sentido. Veja-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DECLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AUSÊNCIA. DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA. I
- A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito. Deve, portanto,

a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 e seu § 1o, do Código de Processo Penal
. II - In casu, afere-se que o eg. Tribunal apontou, com base nos elementos de prova produzidos, indícios concretos de que o paciente, oara agravante, ao assumir a direção de veículo automotor em alta velocidade e com as condições psicomotoras alteradas em razão do estado de embriaguez voluntária, pode, em tese, ter agido com dolo eventual. Destarte, diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir, de forma categórica, que não haveria animus necandi na conduta do paciente, de modo que, segundo jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte Superior de Justiça, em casos como o presente, compete ao Tribunal do Júri a pretendida desclassificação do delito. III - Não restando evidente a ausência do animus necandi na fase do iudicium acusationis, imperiosa a submissão da tese ao Juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída. IV - Importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Precedentes.
V - O presente agravo limitou-se a reprisar as alegações vertidas inicialmente, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão agravada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 670.131/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21.09.2021, DJe 27.09.2021)

Com efeito, não se convencendo o juiz, nesta fase processual, da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria, ou participação, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, impõe-se a impronúncia, por outro lado, a absolvição sumária somente é possível quando restar provada a inexistência do fato, não ser ele autor ou partícipe do fato, não constituir o fato, infração penal, ou, quando demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime, consoante o disposto no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Não restando configurado, de forma plena, nesta fase nenhuma circunstância que exclua o crime, isente o acusado de pena ou ainda, que possa dar ensejo a excludente de ilicitude pelo reconhecimento da legítima defesa, tampouco desclassificação de delito, a pronúncia é medida que se impõe nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, quando demonstrado a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

Portanto, vale destacar que diante dos indícios de autoria e a materialidade delitiva, a pronúncia se faz necessária, impondo-se a análise aprofundada dos fatos pelo Juiz natural nos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri.

No crime de homicídio, seja em sua forma tentada ou consumada, o dolo consiste na vontade livre e consciente de provocar a morte da vítima, contudo, trata-se de elemento subjetivo, e, sua análise deve considerar certos critérios, como leciona Flávio Augusto Monteiro de Barros:

“O dolo, traduzido na intenção de matar, é revelado pela expressão animus necandi ou occidendi. Admite-se, também, o dolo eventual quando o agente com sua conduta assume o risco de produzir o resultado (art. 18, I). O dolo eventual é, pois, plenamente equiparado ao dolo direto. Como ensina Ary Azevedo Franco: ‘É inegável que arriscar-se conscientemente a produzir um evento vale tanto quanto querê-lo: ainda que sem interesse nele, o agente o ratifica ex ante, presta anuência ao seu evento’.

Examinemos agora a questão da prova da intenção de matar, salientando-se, desde logo, que a exteriorização desse elemento interno depende da análise das circunstâncias exteriores ao delito. Os mais lembrados são: a sede da lesão, o tipo de arma empregada, número de disparos, profundidade do golpe de faca, as precedentesrelações entre o agente e a vítima e os motivos do crime.

O critério mais seguro, contudo, é o da sede da lesão, pois nesse caso a própria natureza revela o propósito do agente. Se, por exemplo, o disparo atingiu o tórax ou a cabeça é porque, em princípio, houve intenção de matar. Se diferentemente, atingiu a perna ou o pé, em tese, seria excluído o animus necandi.

Saliente-se, porém, que nenhum critério, isoladamente, é absoluto, devendo o intérprete, na identificação do animus necandi, socorrer-se de todas as circunstâncias exteriores possíveis. ” (“Crimes contra a pessoa”. Editora Saraiva. São Paulo: 1997. pp. 16 e 17).

No presente caso, a materialidade delitiva encontra-se consubstanciado pelo que se extrai da denúncia (Id. 196990178), boletim de ocorrência (Id. 196989716), relatório de investigação, laudo de exame corpo de delito e fotografias, além da declaração da vítima e do depoimento testemunhais colhidos na persecução penal.

Com relação aos indícios de autoria, verifico que diante do contexto probante existente nos autos é indicativo de possível tentativa de homicídio, em face da
vítima Laudiceia Gaspar Pereira
. Vejamos o depoimento na fase inquisitorial:

“[...]QUE conviveu com VALTER por três (03) meses; [...] QUE não recorda exatamente a data, mas acredita ser no dia 18 de Dezembro o suspeito chamou a declarante para conversar; QUE ele pediu para voltar, para dar outra chance para ele, pois ele iria mudar; QUE a declarante disse que não ia voltar, pois disse que não iria mais ser agredida; QUE nesse momento a declarante entrou no banheiro, e o suspeito entrou atrás da declarante com uma faca de cortar carne e trancou a porta; QUE o suspeito colocou a mão na boca da declarante e falou “VOCÊ NÃO VAI GRITAR, POIS SE NÃO VAI FICAR COMIGO, NÃO VAI FICAR COM MAIS NINGUÉM”; QUE o suspeito ainda falou “EU VOU TE MATAR E ME MATAR”; QUE a declarante ficou quieta pois estava com a boca fechada; QUE nisso um rapaz chegou na casa para chamar o suspeito, e ele chamava e ninguém respondia; QUE sua amiga ELISVANIA chegou e começou a chamar a declarante; QUE estava quieta no banheiro, então sua colega percebeu que o banheiro estava trancado; QUE ELISVANIA empurrou forte com o pé e a porta abriu; QUE nisso o suspeito assustou e enfiou a faca na barriga da declarante, que nisso caiu no chão; QUE conseguiu empurrar o suspeito com os pés e nesse momento ele voltou e cortou em baixo do braço da declarante; QUE ELISVANIA tentou segurar ele para não furar mais a declarante; QUE o suspeito ainda conseguiu furar tres (03) vezes as costas da declarante; QUE ficou o tempo todo no chão tentando se defender; QUE ELISVANIA conseguiu pegar uma vassoura e então deu uma vassourada nele, e tentou puxar ele a todo custo, momento que ele soltou a faca; QUE ELISVANIA pegou a faca e colocou em cima da mesa da cozinha; QUE então o suspeito conseguiu pegar novamente a faca; QUE a declarante conseguiu correr e entrou em um bar do outro lado da rua; QUE ninguém percebeu que a declarante estava esfaqueada; QUE o suspeito correu atras da declarante com uma faca, e como estava todo mundo jogando baralho, não percebeu a declarante fugindo do suspeito; QUE foi para o meio da rua e o suspeito ainda correndo atras da declarante. QUE deu uma volta atrás do carro, momento em que populares viram a declarante sangrando bastante em baixo do braço, então o suspeito ficou assustado com os populares ao perceberem a ação, e fugiu; [...] QUE o suspeito queria matar a declarante e se matar depois; QUE o ferimento em baixo do braço, quando acertou seu pulmão, pois fazia muito barulho ao respirar e a declarante não podia deitar; [...]

Em juízo
a vítima ratificou seu depoimento prestado na delegacia, relatando que toda vez que o acusado ingere bebida alcoólica fica agressivo com ela, que no dia dos fatos o mesmo bateu nela na rua, o qual a vizinha chamou a polícia, porém, ele empreendeu fuga do local para não ser pego.

Relatou ainda que:
“[...] Ele me chamou para conversar, eu peguei e fui, ai ele falou, perguntou se eu não ia mais voltar morar com ele. Eu falei não, porque no momento que eu fui morar contigo eu fui ser tua mulher, não sua filha, que ia tá me batendo, ai ele pegou e saiu, e eu entrei no banheiro, não deu tempo de eu tirar a roupa no banheiro, ele entrou de volta, já entrou com a faca. Ai ficou que que ele só disse assim, não chama Vânia, porque se tu chama vai ser pior. Ai ele pegou para colocar a mão na minha boca, não podia, não podia gritar. Ai foi quando Vânia percebeu que o banheiro estava trancado porque o moço chegou lá atrás dele. Ai ela invadiu a porta do banheiro, foi quando ele me deu a primeira perfuração na barriga, só que não, eu não percebi que tinha furado, não senti na hora.... Ai foi que ela tentou segurar ele, ai ela não conseguia, não tinha força. Ela pegou um rodo e bateu nele com o cabo do rodo, ai ele não parava, continuava me furando, ai eu cai no chão, ela continuava tentando segurar ele.... Ai foi que ela conseguiu tomar a faca dele, ai ela jogou em cima da mesa, só que ele correu e pegou uma faca novamente.... Ai ele continuou me furando, ela disse corre.. Ai quando eu corri, entrei num bar que tinha na frente da casa, ele continuou correndo atrás de mim. Dentro desse bar ele me perfurou as últimas duas vezes nas costas [...]”.

A
informante Elisvânia Amaral Mendonça
, prestou as informações em juízo, em consonância com os relatos da ofendida. Vejamos:

“[...] que abriu a porta do banheiro e eles estavam agarrados, foi quando ele tinha furado ela [...] peguei um rodo e comecei a bater na mão nele [...] quando eu voltei ele não estava mais esfaqueando ela, ele estava se esfaqueando [...] eu entrei, cheguei e ele estava se esfaqueando, aí ele começou a chorar e eu peguei a faca e coloquei em cima da mesa, aí ela saiu correndo, aí ele pegou a faca e saiu correndo atrás dela [...]”

O
médico cirurgião, Pedro Ivo Calegari, prestou seu depoimento como testemunha
, relatando que atendeu a vítima no dia dos fatos, confirmando que a mesma estava com lesão ocasionada por golpes de arma branca (faca).

Declarou que
“os ferimentos no toráx foram mais profundos e, embora não houvesse necessidade de abordagem cirúrgica, foi necessário que ficasse em observação para ver se haveria necessidade de cirurgia no dia seguinte. Afirmou, inclusive que no caso da vítima a lesão chegou atingir o pulmão. Disse que no momento da avaliação não existia risco de vida, mas se a lesão progredisse sim, e, em casos assim mantem o paciente internado para repetir exames.”

Por sua vez, o
réu Valteir Silva Pereira
ao ser interrogado em juízo, nega a intenção de matar a vítima, declarando que no dia dos fatos teria agido por impulso, relatando que
“motivou seu comportamento foi que a vítima, depois que ele (RÉU) vendeu suas coisas para dar dinheiro à vítima para conseguir ir embora, disse que não ia mais embora e iria morar com outro rapaz, e que, ao pedir o dinheiro de volta para ele ir embora, disse que não iria devolver.”

Compulsando os autos, verifica-se que embora o réu negue o animus necandi,
resta demonstrado a materialidade e indícios de autoria da suposta prática da tentativa do crime de feminicídio, conforme descrito na exordial acusatória, especialmente pelo depoimento da vítima, sendo corroborada com a declaração prestada pelas testemunhas.

Desse modo, não há que se falar, pelo menos por esse momento, a impronúncia ou desclassificação na conduta, por inexistência da intenção de matar [‘animus necandi’].

Ademais cabe ressaltar ainda que, pela dinâmica dos fatos, se o recorrente não tinha a intenção de matar, ao menos assumiu o seu risco, e havendo dúvida em relação ao elemento subjetivo do tipo deve ser levado a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri.

Assim, para essa fase é suficiente os indícios, posto que a pronúncia, como já acima referenciado, não se traduz em julgamento, mas, na verdade, em mero juízo de admissibilidade da acusação.

Nesse sentido:

“[...] Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente. A pretendida desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal se mostra impertinente quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida, de modo que caberá ao Tribunal do Júri aferir quais eram as reais intenções do recorrente. Havendo indícios suficientes de que os crimes aparentemente foram motivados pelo sentimento de possessvidade e praticados de forma inesperada, sem chances de reação e defesa, as qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2o do art. 121 do Código Penal devem ser mantidas. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu. (N.U 0009877-93.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

“[...] Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente. (N.U 0001640-26.2014.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”

2 – DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS (MOTIVO FÚTIL E RECURSO DE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA)

Por fim, busca o afastamento da qualificadora
motivo fútil
, em razão da ocorrência do “bis in idem” no que tange ao feminicídio, vez que ambas são decorrentes da relação amorosa/doméstica que possuíam, e ainda, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Mesma sorte não assiste à defesa. Explico.

Cumpre ressaltar, que a qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
“iudicium accusationis”
, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Nesse sentindo, confira o teor do Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Com efeito, apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas de plano, no bojo da decisão de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Neste sentido:

(...) As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. (AgRg no HC 708.744/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

“(...)A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe. (AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.937.506/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)”

Posto isto, reforço que compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes contra vida, inclusive a análise de quaisquer circunstâncias qualificadoras do crime, conforme previsto no art. 74 do CPP. Vejamos:

Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri. § 1o Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos arts. 121, §§ 1o e 2o, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal, consumados ou tentados.

Extrai-se nos autos, em tese, o motivo que levou o acusado cometer a sua conduta foi em razão de ciúmes, o qual o recorrente teria o sentimento de posse sobre sua ex-companheira, pois, conforme visto, o mesmo não aceitava o término do relacionamento.

Assim, é devida a incidência da qualificadora do feminicídio nos casos em que o delito é praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar, possuindo, portanto, natureza de ordem objetiva, o que dispensa a análise do animus do agente. Assim, não há que se falar na ocorrência do
bis in idem
, no reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio, pois a primeira possui natureza subjetiva e segunda objetiva.
(STJ,REsp no 1756278 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -25.9.2018).

Ademais, ressalto que a
“inclusão da qualificadora de feminicídio não pode servir como substitutivo das qualificadoras de motivo torpe ou fútil. Pensar de outra forma é subverter os princípios da lei tutelar da mulher, tornando vão o esforço do legislador para a sua promulgação, pois a finalidade da lei inovadora do Código Penal veio na esteira da mesma doutrina inspiradora da Lei Maria da Penha, procurando conferir maior proteção à mulher brasileira, vítima de condições culturais atávicas que lhe impuseram a subserviência em relação ao homem”
(TJDFT, RSE no0006892-22.2015.8.07.0003 - Relator: Des. George Lopes - 29.10.2015).

No que tange a qualificadora prevista no inciso IV, §2o do Art. 121 do CP, ou seja, recurso que dificultou a defesa da vítima. Sobre o tema, vejamos:

“ [....] Segundo as lições de Guilherme de Souza Nucci, “trair significar enganar, ser infiel, de modo que, no contexto do homicídio, é a ação do agente que colhe a vítima por trás, desprevenida, sem ter esta qualquer visualização do ataque. O ataque súbito, pela frente, pode constituir surpresa, mas não traição.”

[...]

Havendo provas nos autos, estreme de dúvidas, de que a vítima não foi colhida de surpresa, pois poderia facilmente prever uma reação violenta do ora recorrente, é de rigor que a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou sua defesa, seja excluída da decisão de pronúncia.

[...]

A fórmula genérica contida na parte final do inciso IV em estudo faz menção à utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Dificultar, como se percebe, é um minus em relação ao tornar impossível a defesa do ofendido. Naquele, a vítima tem alguma possibilidade de defesa, mesmo que dificultada por causa da ação do agente. Tornar impossível é eliminar, completamente, qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima, a exemplo da hipótese em que esta é morta enquanto dormia.

O recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido é aquele que se assemelha à traição, emboscada ou dissimulação. Não basta que a vítima não espere o ato agressivo, é necessário que se configurem hipóteses de surpresa para a vítima. Trata-se de fórmula genérica em que se exige que o recurso utilizado tenha natureza das qualificadoras da traição, emboscada e dissimulação (fórmulas estas casuísticas). Essa qualificadora traduz um modo insidioso da atividade executiva do crime, que obsta a defesa da vítima, comprometendo total ou parcialmente seu potencial defensivo [...]” (Greco, Rogério. Código Penal: comentado/ Rogério Greco. 10a edição – Niterói, RJ: Impetus, 2016.)

No caso em questão, verifica-se que, em tese, o recorrente trancou a vítima no banheiro, “tendo tapado a boca da vítima e lhe ameaçado, dizendo que “ela não iria gritar, pois se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém” e “que iria matá-la e depois se mataria”.

Em ato contínuo, o acusado alvejou a vítima com diversos golpes de arma branca pelo corpo, atingindo em sua barriga, braços e costas, por aproximadamente, cinco vezes.

Desse modo, evidencia-se que o pior não aconteceu em razão da interferência de terceiros, pois, a testemunha Elisvânia chegou ao local, segurou o recorrente, impedindo que o mesmo continuasse na empreitada delituosa, conseguindo retirar a faca de sua mão.

Assim, como já explicado acima, a qualificadora prevista no inciso IV do §2o, do art. 121 do CP, consiste quando houver ataque inesperado, insidioso, repentino, ou seja,
fator surpresa
necessário à caracterização da qualificadora atinente ao emprego de recurso que dificultou à defesa da vítima, o que ocorreu no presente caso.

Por isso, em detida análise aos autos, evidencia-se que a vítima foi surpreendida com as facadas, em razão disso, a qualificadora do inciso IV do §2o, do art. 121 do CP, deve ser mantida para apreciação dos jurados.

Destarte, no caso em análise, torna-se impossível a exclusão da qualificadora da sentença de pronúncia, uma vez que não se apresenta manifestamente improcedente e descabida, porquanto, apenas ao Conselho de Sentença cabe realizar juízo valorativo acerca da banalidade ou da gravidade da motivação dos crimes imputados, devendo a pronúncia limitar-se a aferir a existência de elementos mínimos nos autos aptos a sustentar objetivamente a tese acusatória, conforme se verifica no caso em apreço.

À vista disso, o caso deve ser analisado e decidido pelo Tribunal do Júri para dirimir os fatos imputados pelo recorrente.

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
Valteir Silva Pereira
, mantendo a decisão de pronúncia nos termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024